Tribunal: TJDFT
Processo: 0708714-70.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0708714-70.2023.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIMED PALMAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO APELADO: ALINE CARLA BORGES PEREIRA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por ALINE CARLA BORGES PEREIRA em desfavor da UNIMED PALMAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, em que se objetiva a autorização e o custeio do medicamento OLAPARIBE. A sentença de 51637836 julgou procedentes os pedidos para determinar o custeio do referimento, nos termos da prescrição médica. O acordão de ID. 55734440 negou provimento à apelação da ré UNIMED PALMAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, e confirmou a obrigação de autorização e custeio do medicamento, nos termos da sentença. Evidente, portanto, que a requerida deve se atentar aos termos do comando judicial. Entretanto, a petição de ID. 56117624 noticia que desde dezembro de 2023, a UNIMED vem retardando o envio da medicação, colocando em risco a saúde da autora. Diante desse cenário, compreendo que a requerida vem deliberadamente descumprindo com as ordens proferidas pelo Poder Judiciário, o que não pode ser tolerado, mormente quando se tutela o direito constitucional à saúde. Em sendo assim, determino que a requerida UNIMED PALMAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO restabeleça o envio regular da medicação OLAPARIBE, nos termos da prescrição médica, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00 (três mil reais), devendo informar a esta Relatoria o cumprimento desta decisão e as programações de envio da medicação subsequentes. À Secretaria da Turma para cumprimento com a urgência que o caso requer. Publique-se e intime-se as partes, especialmente a ré para cumprimento da decisão, no prazo assinalado. Confiro a esta decisão força de mandado. Brasília/DF, 12 de março de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator